Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731564-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR CORUMBA III APELADO: IMPERCOL - IMPERMEABILIZADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28818214, em 03/09/2020, às 20h42, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral na 25a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 08/09/2021. Considerando a prorrogação dos prazos determinada na Portaria Conjunta n. 90, de 31/08/2020, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator